Tribunal: TJDFT
Processo: 0709918-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709918-92.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: LUZIA DA ROCHA SIMÃO DA SILVA, LUZIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE MELO, LUZIA DE SOUZA BARCELOS, LUZIA DOS SANTOS, LUZIA LOPES VINHAL, LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, LUZIA MARIA DE ANDRADE DA COSTA, LUZIA MARIA DE SOUZA, LUZIA MOURA BARROS, LUZIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO LUZIA DA ROCHA SIMÃO DA SILVA e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas. Destacam que o apelo não suscitou divergência pretoriana, razão pela qual não incide o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Ressaltam que a matéria foi suscitada em todos os momentos processuais pretéritos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018